Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO FORÇADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não ocorre preclusão em face da ausência de interposição de recurso contra manifestação judicial que, de forma implícita, sinaliza a rejeição da forma de correção da dívida pela variação cambial, em razão da necessidade de motivação expressa das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. Impõe-se a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externam, ou seja, quando existente justo motivo, consistente na discussão, em outros autos, da forma de atualização da dívida executada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.